Tribunal: TJSP
Processo: 2282593-68.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Indeferimento de pedidos de benefícios, em especial, de saídas temporárias – Alegação de que as referidas pretensões vêm sendo indeferidas em razão de falta disciplinar de natureza média – Conhecimento – Impossibilidade – Hipótese em que não é possível conhecer do presente writ, em razão da deficiência na sua instrução, bem como para que não se suprima uma

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Indeferimento de pedidos de benefícios, em especial, de saídas temporárias – Alegação de que as referidas pretensões vêm sendo indeferidas em razão de falta disciplinar de natureza média – Conhecimento – Impossibilidade – Hipótese em que não é possível conhecer do presente writ, em razão da deficiência na sua instrução, bem como para que não se suprima uma instância.
Ordem não conhecida